Tribunal: STF
Processo: RE 572762
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-18
Data de publicação: 2008-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS.
   PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO,
   PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS.
   INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO.
I - A parcela do imposto
   estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
   sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
   intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV,
   da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios.
II - O
   repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não
   pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício
   fiscal de âmbito estadual.
III - Limitação que configura
   indevida interferência do Estado no sistema constitucional de
   repartição de receitas tributárias.
IV - Recurso extraordinário
   desprovido.